Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709661-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDNEY PACHECO MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FREDNEY PACHECO MACHADO, em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento n.o 0707924-46.2023.8.07.0000, que declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Gurupi/TO, com remessa do processo ao Juízo competente (id 150480624 – origem). Em suas razões recursais (id 44727241), o autor aduz que se trata de liquidação provisória de sentença, visando a apuração do quantum debeatur e a consequente restituição dos valores garantidos pela Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (94.008514-1). Pondera que apesar da existência de outros réus na referida ação coletiva, ele ajuizou a ação de liquidação apenas em desfavor do Banco do Brasil S.A em razão da condenação solidária da referida instituição financeira, do Banco Central e da União, mormente porque é conferido ao insurgente a prerrogativa de ajuizar o aludido incidente em desfavor de qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. Entende que a decisão agravada não pode ser mantida, porquanto está em dissonância com a legislação e jurisprudência dessa egrégia Corte, vide Súmula n.o 23 do TJDFT, bem como com a Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, que impede que a competência relativa seja declarada de ofício. Invoca o art. 53, inciso III, “a” do Código de Processo Civil, considerando que atrairia competência territorial do lugar “onde está a sede, a ação em que for ré a pessoa jurídica”, permitindo, assim, o processamento e julgamento do feito no Juízo a quo. Alega que é possível que ele opte pelo ajuizamento do cumprimento de sentença no Distrito Federal ou no foro do seu domicílio, respeitando o princípio constitucional de livre acesso jurisdicional. Conclui que o credor possui a opção de ajuizamento da presente liquidação: a) no foro da sede do agravado (Brasília/DF); b) no foro onde foi proferida a sentença coletiva (Brasília/DF); ou, até mesmo, c) o foro do seu próprio domicílio. Defende ser desnecessário a remessa dos autos de liquidação de sentença ao foro do domicílio do autor, devendo o feito originário ser processado pelo Juízo a quo. Pugna que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, no sentido de que os autos de liquidação provisória de sentença supramencionado permaneçam sobrestados até que seja apreciado o mérito do presente recurso. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão dos autos originários, e para que seja reconhecida a competência deste Tribunal para apreciação do feito. Preparo regular (id 44727245). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Considerando o comparecimento espontâneo do réu, ora agravado, no processo originário (id 152496525/152496530), intime-se para apresentação de contrarrazões. I. Brasília-DF, 17 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora